Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-21.2022.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-21.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALTAIR DE SOUZA - CPF: 488.018.871-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.875.951-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALSA IDENTIDADE. PRONÚNCIA. JÚRI.
1. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE.

FEMINICÍDIO.
IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a tese de ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente, em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

2.
A exclusão das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio, somente é permitida quando elas forem de forma induvidosa manifestamente improcedentes. Além disso, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Valtair de Souza,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste-MT
, por meio da qual foi
pronunciado
nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que seja submetido a julgamento em plenário, pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Feminicídio – Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(
art. 121, §2º, inc. VI, c/c § 2º-A, inc. I, e art.14, inc. II do CP
) e
Falsa Identidade
(art.307 do CP) em concurso material. (Id. 157218225)

Em suas
razões
, requer a
Despronúncia/Desclassificação
para o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
do CP), ante a ausência de
animus necandi.
Subsidiariamente
, postula pela
exclusão
de todas as qualificadoras. (Id. 157218236)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 157218238)

O magistrado
a quo
deixou de manifestar-se em sede de
Juízo de retratação
. Os autos subiram “automaticamente” a esta corte entendendo-se, portanto, que houve tácita concordância do juiz singular com tal procedimento, eis, que manteve o entendimento esposado na sentença de pronúncia.

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 162211650):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, EM RAZÃO DO FEMINICÍDIO E DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA) E VI (FEMINICÍDIO), §2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL] –
IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS E APTOS AO PRONUNCIAMENTO PELO CRIME DOLOSO DENUNCIADO E SUAS QUALIFICADORAS.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 14.8.2022,
Valtair
chegou na residência de sua irmã
Nilzimar Francisca de Souza
(vítima), com sinais de embriaguez, e quando ela estava saindo de sua casa, foi surpreendida por
Valtair
, de forma abrupta, que deu um chute por baixo de suas nádegas, acertando em uma cirurgia feita na virilha há poucos meses.

Após,
Valtair
, em posse de uma faca, segurou a vítima pelo cabelo e a jogou em cima da cama, subindo em cima e dificultou a defesa desta. Ato contínuo, deu várias facadas, e não logrou êxito em matar a vítima, porque esta conseguiu se defender e solicitar ajuda de terceiros.

Acionados, os policiais militares chegarem no local e abordaram
Valtair
, no quarto, escondido debaixo da cama, momento em que se identificou falsamente como “
Valdeci”
, sendo posteriormente preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Por esses fatos, ele foi denunciado e após, pronunciado pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Feminicídio – Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2º, inc. VI, c/c § 2º-A, inc. I, e art.14, inc. II do CP
) e
Falsa Identidade
(art.307 do CP) em concurso material.

Neste grau de jurisdição, o
que o recorrente questiona é a configuração de crime doloso contra a vida a partir da sua conduta, asseverando inexistir
animus necandi
, ao argumento de que “
não teve a intenção de matá-la, assumindo que a ameaçou, mas que, porém, se assim quisesse, teria feito. ”

Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão de todas as qualificadoras.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)”

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido.

I– Desclassificação para Lesão Corporal Leve

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço,
Valtair
,
n
egou a autoria delitiva, ao argumento de que não teve a intenção de matar a vítima, somente ameaçou, mas não agrediu fisicamente, não tentou matar, não desferiu facadas. Relatou que tinha uma faca no dia, mas não teve intenção de machucar a vítima, desferiu facadas no colchão por raiva.

Por sua vez, a vítima afirmou perante a autoridade judiciária, que foi surpreendida por
Valtair
, que a segurou pelo cabelo, proferindo ameaças e ofensas, além de afirmar que iria matá-la, porque queria que a vítima vendesse seus pertences e entregasse a metade para ele. Foi enfática ao dizer que
Valtair
afirmava a toda o momento que iria matá-la, palavras de baixo calão e muita humilhação.

Prosseguiu relatando que
Valtair
falava coisas para a oprimir e deferiu chutes em suas partes íntimas, bem como que
Valtair
desferiu várias facadas em direção a ela e não atingiu porque ela conseguiu pegar as mãos deles e implorar para não ser morta, que as facadas furaram o colchão e cobertores.

A testemunha
Sebastião Vieira da Cruz
Policial Militar alegou em juízo que foram solicitados pela vítima que informou ser irmã de
Valtair
, e teria sofrido ameaças com uma faca, à vítima aguardava em outro local, conseguiu fugir de
Valtair
na residência. Relatou que na residência conseguiram fazer a abordagem do acusado que estava com uma faca.
Valtair
estava bastante exaltado, pedia dinheiro, e ameaçando com a faca perfurou o colchão. Relatou que
Valtair
apresentou nome falso, dispensou o documento dentro da viatura, a vítima que informou o nome correto.

A testemunha
Jarley Gomes de Meneze
s Policial Militar relatou em juízo ter recebido denúncia solicitando a presença da polícia, que o irmão teria agredido fisicamente e teria tentado contra a vida dela com uma faca, estava muito alterado e ainda se encontrava no interior da residência, após as agressões conseguiu se desvencilhar e foi para a rua aguardar a chegada da guarnição. Relatou que no local a vítima estava visivelmente abalada chorava bastante, a vítima relatou que
Valtair
chegou à residência e teria a forçado a vender o sítio e entregar metade, a jogou em cima da cama começou a tentar esfaquear no rosto e afirmava que iria matá-la caso não fizesse o que ele mandava.

Nesse ínterim, disse que no batalhão após checagem foi identificado mandado de prisão em aberto pela comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Por fim, disse que no batalhão
Valtair
afirmou que quando estava com raiva sentia vontade de matar, e por pouco não matou a vítima.

Nesse contexto, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele teria afirmado à vítima, que a sua intenção era a de matá-la.

Além disso, apesar de no exame de corpo de delito constar que a conduta de
Valtair
não resultou perigo de vida (visto que ele teria atingido somente a região da virilha), não se pode ignorar que o Laudo Pericial nº 400.2.05.2022.010642-01 (Id. 157218214), corrobora com o relato da vítima, em que alega que as tentativas de facadas desferida contra ela atingiram o colchão e cobertores, senão vejamos:

·

No quarto 1 havia uma cama de casal com um colchão contendo um corte com 7,0 centímetros de comprimento por 5,0 centímetros de profundidade, situava-se a 79 centímetros da cabeceira e 79 centímetros da margem direita. Neste cômodo também estavam dois cobertores cada um deles com um corte, com dimensões de 7,0 centímetros e 4,0 centímetros de comprimento respectivamente. Na parede posterior foram avistadas fricções que, segundo a proprietária, teriam sido produzidas pelo seu irmão com a ponta da faca (Id. 1572118214-Pg.3) ”

Além disso, foram feitas considerações técnicas, em que o perito signatário, destacou que “
As fricções observadas na parede do quarto 1 eram estreitas, compatíveis com algum objeto metálico de espessura pequena na extremidade, compatível com faca ou outro instrumento similar; Tanto os danos nos cobertores quanto no colchão foram produzidos por objeto metálico cortante, compatível com faca. ”

O fato do quesito
“resultou perigo de vida”
ter sido respondido negativamente no laudo pericial, não conduz à automática conclusão de que o recorrente agiu sem dolo de matar. Mesmo que o perito tenha respondido negativamente a esse quesito, ainda assim há a possibilidade de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
ou ao menos que tenha aceitado esse risco (dolo eventual).

Com efeito, não se pode ignorar aqui, que muito embora
Valtair
tenha alegado que desferiu as facas diretamente no colchão, sem intuito de atingir a vítima, há a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir vários golpes de faca contra a vítima
Valtair
teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao tentar atingir a vítima com diversos golpes de faca,
Valtair
, sem saber onde a atingiria ou quais as consequências dessa conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Consigne-se aqui, que eventuais contradições nas palavras da vítima ou das testemunhas não podem acarretar, por si sós, nesta fase de mera admissibilidade da acusação, a absolvição sumária do recorrente ou a desclassificação da sua conduta, pois, existentes mais de uma versão dos fatos nos autos, de modo que a apreciação das provas produzidas no feito, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação para lesão corporal, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

II- Afastamento das qualificadoras – recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio

Valtair
pleiteia, ainda, a exclusão da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
pois, de acordo com as palavras judicializadas da vítima, ela estava saindo de sua residência e, imediatamente, foi surpreendida com uma facada desferida pelo recorrente; ou seja, ele a atingiu de surpresa, não havendo que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

A qualificadora da
motivação torpe
(art. 121, §2º, I, do CP), foi narrado e explicado na denúncia, e é questão meritória a ser decidida pelos Jurados, aferir se o realmente a infração teria acontecido porque o réu pretendia obter vantagem indevida ou se a vítima de fato devia o valor de R$8.000,00.

Quanto à qualificadora do
feminicídio
descrita no art. 121, inc. VI e §2º-A do CP, nota-se que também, há certa plausibilidade na sua imputação, já que a vítima é irmã do recorrente.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o delito, em tese, foi praticado por
motivação fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima por razões do sexo feminino
, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das circunstâncias (qualificadoras) em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementas de julgados desta Corte Estadual:

“O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 0006925-73.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”

“A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução” (TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1025450-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).”

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023